Tribunal: TJES
Processo: 0017689-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017689-16.2020.8.08.0048

APELANTE: DAHIR PIOL DE NARDI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR INEPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Preliminar. A exordial se encontra formal e materialmente adequada, nos moldes dos parâmetros estipulados pelo art. 41 do CPP, expondo o fato imputado ao denunciado e viabilizando o exercício do direito de defesa

2. Mérito. O Código Penal, em seu art. 147, estabelece que comete crime de ameaça aquele que, por meio de palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, ameaça de causar
mal injusto
e
grave
.

3. A promulgação da Lei nº 11.340/06 resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização ao fortalecimento da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica. Desta forma, é um
dever
das instituições democráticas derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

4.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)
.

5. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0017689-16.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAHIR PIOL DE NARDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

31/05/223

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017689-16.2020.8.08.0048

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAHIR PIOL DE NARDI
em face da Sentença de fls. 80/84 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, para condenar o Apelante como incurso na pena do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (Mil reais) à vítima pelos danos morais suportados.

Em suas razões recursais (ID nº 4253055) pretende a defesa, em síntese:
(i)
o acolhimento da preliminar para, com fundamento no art. 564, IV, do CPP e art. 5º, LIV e LV, da CF/88, decretar a nulidade do processo
ab initio
, vez que a denúncia é manifestamente inepta, pois não imputou nenhum fato criminoso a apelante;
(ii)
caso ultrapassada a preliminar, requer a improcedência da denúncia, para absolver o denunciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(iii)
em caso de manutenção da condenação, que se reconheça a irretroatividade da Lei nº 13.871/19, de forma a afastar a condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID nº 4390208).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça para que seja acolhida a preliminar e, caso rejeitada, opina pelo desprovimento ao recurso (ID nº 4503578).

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

VOTO PRELIMINAR

INÉPCIA DA DENÚNCIA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER (RELATOR):-

A defesa requer o acolhimento da preliminar para, com fundamento no art. 564, IV, do CPP e art. 5º, LIV e LV, da CF/88, decretar a nulidade do processo
ab initio
, vez que a denúncia é manifestamente inepta.

Pois bem.

A preliminar não merece guarida, já que, a meu ver, a exordial se encontra formal e materialmente adequada, nos moldes dos parâmetros estipulados pelo art. 41 do CPP, expondo o fato imputado ao denunciado e viabilizando o exercício do direito de defesa.

Em casos similares, assim se posicionaram as cortes superiores e este egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não pode ser considerada inepta a denúncia que descreve, como
in casu
, de formas satisfatória e objetiva, os elementos necessários à instauração da ação penal, em atenção ao que dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal. 2. Esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de que com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Ademais, conforme acima transcrito a denúncia narrou o fato com todas as suas circunstâncias, apontando seu autor, fato delituoso, lugar e tempo em que ocorreu a ação. (...).” (STJ, AgRg no REsp 1325081/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 21/02/2014)

“(...) Preliminar: 1. A denúncia observou os requisitos do art. 41, do CPP, havendo a narrativa das condutas da apelante, bem como foram descritos os tipos penais aos quais este se amolda, permitindo a defesa a perfeita compreensão dos fatos, razão pela qual não restou caracterizada a inépcia da peça inicial. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 30150056908, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: FABRICIA BERNARDI GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017)

“(...) 3. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia. Precedentes.

(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 041190011159, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte Estadual, possui firme entendimento de que a alegação de inépcia da denúncia resta enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório externa a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual.

A partir do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAHIR PIOL DE NARDI
em face da Sentença de fls. 80/84 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, para condenar o Apelante como incurso na pena do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (Mil reais) à vítima pelos danos morais suportados.

Em suas razões recursais (ID nº 4253055) pretende a defesa, em síntese:
(i)
o acolhimento da preliminar para, com fundamento no art. 564, IV, do CPP e art. 5º, LIV e LV, da CF/88, decretar a nulidade do processo
ab initio
, vez que a denúncia é manifestamente inepta, pois não imputou nenhum fato criminoso ao apelante;
(ii)
caso ultrapassada a preliminar, requer a improcedência da denúncia, para absolver o denunciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(ii
i
)
em caso de manutenção da condenação, que se reconheça a irretroatividade da Lei nº 13.871/19, de forma a afastar a condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID nº 4390208).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça para que seja acolhida a preliminar e, caso rejeitada, opina pelo desprovimento ao recurso (ID nº 4503578).

Primeiramente, a d. Defesa requer a reforma da sentença e improcedência da denúncia, para absolver o denunciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ao que consta do caderno processual, o Apelante foi denunciado em razão da prática da seguinte conduta narrada na exordial:

“Consta do Boletim Unificado anexo que, no dia 23 de fevereiro de 2019, na Rua Alfa, 92, Bairro São Marcos I, Serra-ES (em frente a distribuidora de gás) o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Queila Simão de Oliveira Nardi, sua ex-companheira.

A vítima relata que após a separação a guarda da filha que teve com o acusado ficou com ele e ela ficou com a obrigação de pagar pensão alimentícia.

No entanto, por 4 (quatro) ocasiões o acusado a pressionou em razão de atrasos no pagamento da pensão para que ela mantivesse relações sexuais com ele sob argumento que não entraria na justiça contra ela.

Ocorre que, como a vítima ficou desempregada o acusado voltou a mandar mensagens para a vítima que ela entendeu como se fosse para manter outras relações sexuais. No entanto, como a vítima nas mensagens respondeu como se não soubesse da intenção do acusado, ele passou a ameaçá-la dizendo que contaria tudo para o atual namorado dela, conforme fls. 33.”

Compulsando a prova oral produzia nesses autos, verifica-se que esta não se mostra apta a amparar a pretensão acusatória.

O tipo penal em apreço prevê a seguinte conduta:

“Art. 147- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Analisando o tipo penal em questão, tem-se que, para sua caracterização, além do real temor causado à vítima, é imprescindível que o agente atue munido do dolo específico do tipo penal incriminador, ou seja, tenha a vontade de, conscientemente, incutir medo na vítima acerca da realização de mal injusto e grave.

Nesse aspecto,
in casu
, não se observa o preenchimento do tipo subjetivo do tipo, não se tratando de conduta típica.

Quanto a alegação de que o denunciado ingressaria com uma ação judicial para reaver a pensão alimentícia devida pela vítima, tal fato não configura mal injusto, sendo apenas um direito do réu.

E mais, o argumento de que réu contaria para o atual namorado da vítima sobre as relações sexuais mantidas, também não é considerado mal injusto apto a configurar a ameaça.

Não se verificam, portanto, elementos suficientes para a caracterização do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, uma vez que as expressões proferidas não foram suficientes para consistir em promessa de mal injusto atemorizante.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

“CRIME DE AMEAÇA CONTRA EX-MULHER - ESPOSA QUE PROVOCA O MARIDO PROIBINDO DE VER O FILHO - FALTA DE PAGAMENTO DA PENSÃO DE ALIMENTOS - SENTIMENTOS CONFUSOS ENTRE AMBOS - PROCESSO PENAL E FILHO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE BARGANHA PARA QUESTÕES DE FAMÍLIA - PROMESSA DE MAL INJUSTO MAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO AMEAÇADOR - EXPRESSÕES VAGAS - MOMENTO DE ACALORADA DISCUSSÃO - CRIME NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1713355-0 - Altônia - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - J.19.04.2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - CONDENAÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147, DO CP)- INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - FUNDADO TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO EVIDENCIADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal, físico ou moral.
2. Ameaça vaga e proferida durante discussão acalorada, embora possa configurar o crime de ameaça, muitas vezes decorre de descontrole emocional momentâneo, não se mostrando idônea para intimidar efetivamente. 3.
O crime acontece apenas quando o contexto da discussão revelar seriedade e plausibilidade da ameaça, diante da probabilidade concreta de sua realização, deixando a ofendida desassossegada.
4. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo Acusado em discussão com a ofendida, ao afirmar que "vou transformar sua vida em um inferno!", não foram eficazes para causar intimidação e abalo do seu estado psíquico, não incidindo a conduta do Apelante no artigo 147 do Código Penal.” (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000782-10.2014.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J.07.06.2018)

Desse modo, compulsando as provas colacionadas, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução processual não demonstram, com segurança, o dolo de causar mal injusto e grave à ofendida. Por isso,

absolvo o apelante na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, julgo prejudicado o pedido de reconhecimento da irretroatividade da Lei nº 13.871/19, para afastar a condenação por danos morais, diante da absolvição do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, manifesto-me para acompanhar o voto preliminar e
rejeitar
a alegação de inépcia da denúncia. Contudo, peço vênia

para divergir de seu entendimento, no que tange ao
mérito
do recurso.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Dahir Piol de Nardi, em face de sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que o apelante e a vítima possuíam uma filha decorrente de seu relacionamento amoroso e, após separação, o recorrente ficou com a guarda da menor, sendo obrigação da vítima pagar pensão alimentícia.

Contudo, em razão de a vítima estar desempregada e não conseguir arcar com o pagamento da pensão alimentícia para a menor, o apelante começou a pressioná-la para que ela mantivesse relação sexual com ele e, em troca, ele não ajuizaria a devida ação judicial de cobrança.

Em um primeiro momento, a vítima cedeu ao constrangimento imposto pelo recorrente. No entanto, após algum tempo, a vítima não mais quis manter relações sexuais com o apelante e começou a negar as investidas.

Diante da negativa da vítima, o apelante passou a ameaçá-la, dizendo que contaria o que ela teria feito para o atual namorado dela.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória, impondo ao apelante a pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Em seu voto, o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer entendeu que não estava caracterizado qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente, uma vez que não estariam preenchidos os elementos subjetivos do tipo.

Contudo, pedindo
vênia
ao Culto Desembargador, ouso divergir.

O Código Penal, em seu art. 147, estabelece que comete crime de ameaça aquele que, por meio de palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, ameaça de causar
mal injusto
e
grave
.

Esclareço, inicialmente, que a conduta do apelante de constranger a vítima a manter relações sexuais com ele, sob pena de ajuizamento de ação de cobrança de pensão alimentícia, a meu ver, não seria enquadrado no delito de ameaça, mas sim no de
constrangimento ilegal
(art. 146, do Código Penal), uma vez que estava constrangendo a vítima, mediante ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Contudo, na medida em que o apelante ameaça a vítima de contar para o seu namorado que ela teria mantido relações sexuais com ele como forma de pagamento da pensão alimentícia atrasada, estaria sim, no meu entender, cometendo o crime de
ameaça
. Explico.

Neste momento, o apelante busca causar um mal grave à vítima, qual seja, difamar a vítima frente a terceiro, manchar a sua honra e a sua imagem.

Com esta atitude, pretende o apelante causar verdadeiro dano emocional à vítima – mal injusto e grave.

Relembro que a promulgação da Lei nº 11.340/06 resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização ao fortalecimento da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica.

Desta forma, é um
dever
das instituições democráticas derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

A Lei nº 11.340/06, em seu art. 7º, inciso II, descreve que é considerada violência doméstica e familiar contra a mulher a
violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional
da
autoestima
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar
ou
controlar suas ações,
comportamentos,
mediante ameaça
,
constrangimento
,
humilhação
,
manipulação
, isolamento, vigilância constante, insulto,
chantagem
,
violação da sua intimidade
,
ridicularização
, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação
.

No caso dos autos, consoante já explicitado, buscava o apelante contar ao atual namorado da vítima que ela teria mantido relações sexuais como forma de pagamento de pensão alimentícia.

A prova desta intenção/dolo (elemento subjetivo) do recorrente é extraída do depoimento da própria vítima e de testemunha, colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), além dos
prints
da tela de celular da vítima, quando diz: “
ainda bem q [sic] seu namorado ñ [sic] sabe disso, oq [sic] você fazia né”, “
a verdade doi [sic] né eli [sic] vai saber disso”,
“
vou guardar a su
r
presa para ora [sic]
s
erta [sic]
”.

Relembro que, em um primeiro momento, ele retirou da vítima sua capacidade de autodeterminação, subjugando-a em um momento em que a vítima estava com fragilidade financeira para que ela mantivesse relações sexuais com ele e, em um segundo momento, utilizou-se desse fato para tentar manchar a sua imagem e honra frente a terceiros.

Assim, a veracidade do fato de a vítima ter mantido relações sexuais com o apelante como forma de pagamento de pensão não é capaz de afastar a intenção/dolo do recorrente em
causar um dano emocional à vítima
, bem como o temor por ela sentido caso a sua ação, viciada de vontade, emergisse. A verdade é que a veracidade dos fatos não afasta o
mal injusto
que ele pretendia causar com a ameaça.

Deste modo, entendo que a conduta perpetrada pelo apelante ofendeu o direito à liberdade individual da vítima, liberdade que a Lei nº 11.340 busca resguardar e que é dever das instituições democráticas proteger.

Elucido, por fim, que o próprio legislador, vislumbrando a situação de fragilidade psicológica que as vítimas de violência doméstica sofrem, bem como observando a reiteração dos atos opressores, destacou, do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto agora no art. 147-B, do Código Penal, ocorrendo, em alguns casos uma especificidade da conduta.

Deste modo, compulsando detidamente todas as provas corroboradas para o bojo dos autos, entendo que está devidamente demonstrado que foi o apelante quem efetuou as ameaças à vítima, de lhe causar mal injusto e grave, não havendo que se falar em insuficiência probatória, como sustenta a defesa.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento de danos morais, esclareço que a previsão da condenação não sobreveio com a vigência da Lei nº 13.871/19, mas sim em razão da norma estabelecida no art. 387, inciso IV, do Código Penal, que estabelece que “
o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, estando em vigor desde a data de 20/8/2008.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e pedindo
vênia
ao entendimento contrário exposto pelo Nobre Relator Desembargador Walace Pandolfo Kiffer e pelo Ilustre Procurador Sócrates de Souza,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença condenatória
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

A controvérsia cinge-se, quanto ao
reconhecimento da prática do delito de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do CP c/c Lei nº 11.340/06).

O Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, dando provimento ao recurso, absolveu o apelante,
por entender que não estavam presentes os
elementos subjetivos do citado tipo.

O
Des. Helimar Pinto, inaugurando a divergência,
sustentou, em suma, que a conduta praticada pelo apelante, se subsume ao crime de ameaça, nos termos da previsão do artigo 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha, que também assegura a integridade psicológica, sexual, e moral da vítima.

No caso, além do depoimento prestado pela vítima em Juízo, foram apresentados
prints
de mensagens de
whatsapp
, enviadas pelo apelante (id. 3813017, fls. 13 e 16/35), ameaçando expor a intimidade da ex-companheira para o atual namorado, conduta que o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece como caracterizador do crime de ameaça.

Sobre o tema, cito recentíssimo julgado:

“
(...
)
Ao dispor no art. 7º da Lei n. 11.340/2006 acerca de possíveis formas de violência domiciliar e familiar contra a mulher
, o legislador explicitou que
o objetivo da norma é o de

assegurar não somente a integridade física da ofendida,

mas salvaguardá-la de outras formas de violência - como a psicológica, sexual, patrimonial ou moral - ,
que, por vezes, podem ser tão ou mais agressivas e perturbadoras do que a própria violência corporal. (...)”

(
STJ
. AgRg no HC n. 775.608/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Desta forma, pedindo vênia ao Des. Relator, a quem rendo minhas homenagens, acompanho a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

* *

swa*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
017689-16.2020.8.08.0048

APELANTE:
DAHIR PIOL DE NARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Nobre Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, manifesto-me para acompanhar o voto preliminar e
rejeitar
a alegação de inépcia da denúncia. Contudo, peço vênia

para divergir de seu entendimento, no que tange ao
mérito
do recurso.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Dahir Piol de Nardi, em face de sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que o apelante e a vítima possuíam uma filha decorrente de seu relacionamento amoroso e, após separação, o recorrente ficou com a guarda da menor, sendo obrigação da vítima pagar pensão alimentícia.

Contudo, em razão de a vítima estar desempregada e não conseguir arcar com o pagamento da pensão alimentícia para a menor, o apelante começou a pressioná-la para que ela mantivesse relação sexual com ele e, em troca, ele não ajuizaria a devida ação judicial de cobrança.

Em um primeiro momento, a vítima cedeu ao constrangimento imposto pelo recorrente. No entanto, após algum tempo, a vítima não mais quis manter relações sexuais com o apelante e começou a negar as investidas.

Diante da negativa da vítima, o apelante passou a ameaçá-la, dizendo que contaria o que ela teria feito para o atual namorado dela.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória, impondo ao apelante a pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Em seu voto, o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer entendeu que não estava caracterizado qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente, uma vez que não estariam preenchidos os elementos subjetivos do tipo.

Contudo, pedindo
vênia
ao Culto Desembargador, ouso divergir.

O Código Penal, em seu art. 147, estabelece que comete crime de ameaça aquele que, por meio de palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, ameaça de causar
mal injusto
e
grave
.

Esclareço, inicialmente, que a conduta do apelante de constranger a vítima a manter relações sexuais com ele, sob pena de ajuizamento de ação de cobrança de pensão alimentícia, a meu ver, não seria enquadrado no delito de ameaça, mas sim no de
constrangimento ilegal
(art. 146, do Código Penal), uma vez que estava constrangendo a vítima, mediante ameaça, a fazer o que a lei não manda.

Contudo, na medida em que o apelante ameaça a vítima de contar para o seu namorado que ela teria mantido relações sexuais com ele como forma de pagamento da pensão alimentícia atrasada, estaria sim, no meu entender, cometendo o crime de
ameaça
. Explico.

Neste momento, o apelante busca causar um mal grave à vítima, qual seja, difamar a vítima frente a terceiro, manchar a sua honra e a sua imagem.

Com esta atitude, pretende o apelante causar verdadeiro dano emocional à vítima – mal injusto e grave.

Relembro que a promulgação da Lei nº 11.340/06 resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização ao fortalecimento da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica.

Desta forma, é um
dever
das instituições democráticas derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

A Lei nº 11.340/06, em seu art. 7º, inciso II, descreve que é considerada violência doméstica e familiar contra a mulher a
violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional
da
autoestima
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar
ou
controlar suas ações,
comportamentos,
mediante ameaça
,
constrangimento
,
humilhação
,
manipulação
, isolamento, vigilância constante, insulto,
chantagem
,
violação da sua intimidade
,
ridicularização
, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação
.

No caso dos autos, consoante já explicitado, buscava o apelante contar ao atual namorado da vítima que ela teria mantido relações sexuais como forma de pagamento de pensão alimentícia.

A prova desta intenção/dolo (elemento subjetivo) do recorrente é extraída do depoimento da própria vítima e de testemunha, colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), além dos
prints
da tela de celular da vítima, quando diz: “
ainda bem q [sic] seu namorado ñ [sic] sabe disso, oq [sic] você fazia né”, “
a verdade doi [sic] né eli [sic] vai saber disso”,
“
vou guardar a su
r
presa para ora [sic]
s
erta [sic]
”.

Relembro que, em um primeiro momento, ele retirou da vítima sua capacidade de autodeterminação, subjugando-a em um momento em que a vítima estava com fragilidade financeira para que ela mantivesse relações sexuais com ele e, em um segundo momento, utilizou-se desse fato para tentar manchar a sua imagem e honra frente a terceiros.

Assim, a veracidade do fato de a vítima ter mantido relações sexuais com o apelante como forma de pagamento de pensão não é capaz de afastar a intenção/dolo do recorrente em
causar um dano emocional à vítima
, bem como o temor por ela sentido caso a sua ação, viciada de vontade, emergisse. A verdade é que a veracidade dos fatos não afasta o
mal injusto
que ele pretendia causar com a ameaça.

Deste modo, entendo que a conduta perpetrada pelo apelante ofendeu o direito à liberdade individual da vítima, liberdade que a Lei nº 11.340 busca resguardar e que é dever das instituições democráticas proteger.

Elucido, por fim, que o próprio legislador, vislumbrando a situação de fragilidade psicológica que as vítimas de violência doméstica sofrem, bem como observando a reiteração dos atos opressores, destacou, do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto agora no art. 147-B, do Código Penal, ocorrendo, em alguns casos uma especificidade da conduta.

Deste modo, compulsando detidamente todas as provas corroboradas para o bojo dos autos, entendo que está devidamente demonstrado que foi o apelante quem efetuou as ameaças à vítima, de lhe causar mal injusto e grave, não havendo que se falar em insuficiência probatória, como sustenta a defesa.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento de danos morais, esclareço que a previsão da condenação não sobreveio com a vigência da Lei nº 13.871/19, mas sim em razão da norma estabelecida no art. 387, inciso IV, do Código Penal, que estabelece que “
o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, estando em vigor desde a data de 20/8/2008.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e pedindo
vênia
ao entendimento contrário exposto pelo Nobre Relator Desembargador Walace Pandolfo Kiffer e pelo Ilustre Procurador Sócrates de Souza,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença condenatória
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
017689-16.2020.8.08.0048

APELANTE:
DAHIR PIOL DE NARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa requer o acolhimento da preliminar
para, com fundamento no art. 564, IV, do CPP e art. 5º, LIV e LV, da CF/88, decretar a nulidade do processo
ab initio
, vez que a denúncia é manifestamente inepta.

P
ois bem.

A preliminar não merece guarida, já que, a meu ver, a exordial se encontra formal e materialmente adequada, nos moldes dos parâmetros estipulados pelo art. 41 do CPP, expondo o fato imputado ao denunciado e viabilizando o exercício do direito de defesa.

Em casos similares, assim se posicionaram as cortes superiores e este egrégio Tribunal de Justiça:

“
(...) 1. Não pode ser considerada inepta a denúncia que descreve, como
in casu
, de formas satisfatória e objetiva, os elementos necessários à instauração da ação penal, em atenção ao que dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal. 2. Esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de que com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Ademais, conforme acima transcrito a denúncia narrou o fato com todas as suas circunstância
s
, apontando seu autor, fato delituoso, lugar e tempo em que ocorreu a ação. (...).” (STJ, AgRg no REsp 1325081/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 21/02/2014)

“
(...) Preliminar: 1. A denúncia observou os requisitos do art. 41, do CPP, havendo a narrativa das condutas da apelante, bem como foram descritos os tipos penais aos quais este se amolda, permitindo a defesa a perfeita compreensão dos fatos, razão pela qual não restou caracterizada a inépcia da peça inicial. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 30150056908, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: FABRICIA BERNARDI GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017)

“
(...
)
3. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia. Precedentes.

(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 041190011159, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Ademais,
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
seguido por est
a Corte Estadual
,
possui firme entendimento de
que
a alegação de inépcia da denúncia
resta
enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório
externa
a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual.

A partir do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
017689-16.2020.8.08.0048

APELANTE:
DAHIR PIOL DE NARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAHIR PIOL DE NARDI
em face da Sentença de fls.
80/84
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal
de Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, para condenar o Apelante como incurso na pena do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal, além do pagamento de R$ 1.000,00 (Mil reais) à vítima pelos danos morais suportados.

Em suas razões recursais
(
ID nº 4253055) pretende a defesa, em síntese:
(i)
o acolhimento da preliminar para, com fundamento no art. 564, IV, do CPP e art. 5º, LIV e LV, da CF/88, decretar a nulidade do processo
ab initio
, vez que a denúncia é manifestamente inepta, pois não imputou nenhum fato criminoso ao apelante;
(ii)

caso ultrapassada a
preliminar, requer a improcedência da denúncia, para absolver o denunciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(ii
i
)
em caso de manutenção da condenação, que se reconheça a irretroatividade da Lei nº 13.871/19, de
forma a afastar
a condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso
(
ID nº 4390208).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça para que seja acolhida a preliminar e,
c
aso rejeitada, opina pelo desprovimento ao recurso (ID nº 4503578).

Primeiramente, a d. Defesa requer a reforma da sentença e improcedência da denúncia, para absolver o denunciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ao que consta
do caderno processual
, o Apelante foi denunciado em razão da prática da seguinte conduta narrada na exordial:

“
Consta do Boletim Unificado anexo que, no dia 23 de fevereiro de 2019, na Rua Alfa, 92, Bairro São Marcos I, Serra-ES (em frente a distribuidora de gás) o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Queila Simão de Oliveira Nardi, sua ex-companheira.

A vítima relata que após a separação a guarda da filha que teve com o acusado ficou com ele e ela ficou com a obrigação de pagar pensão alimentícia.

No entanto, por 4 (quatro) ocasiões o acusado a pressionou em razão de atrasos no pagamento da pensão para que ela mantivesse relações sexuais com ele sob argumento que não entraria na justiça contra ela.

Ocorre que, como a vítima ficou desempregada o acusado voltou a mandar mensagens para a vítima que ela entendeu como se fosse para manter outras relações sexuais. No entanto, como a vítima nas mensagens respondeu como se não soubesse da intenção do acusado, ele passou a ameaçá-la dizendo que contaria tudo para o atual namorado dela, conforme fls. 33.”

Compulsando a prova oral produzia nesses autos, verifica-se que esta não se mostra apta a amparar a pretensão acusatória.

O tipo penal em apreço prevê a seguinte conduta:

“
Art. 147- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Analisando o tipo penal em questão, tem-se que, para sua caracterização, além do real temor causado à vítima, é imprescindível que o agente atue munido do dolo específico do tipo penal incriminador, ou seja, tenha a vontade de, conscientemente, incutir medo na vítima acerca da realização de mal injusto e grave.

Nesse aspecto,
in casu
, não se observa o preenchimento do tipo subjetivo do tipo, não se tratando de conduta típica.

Quanto
a alegação de que
o
denunciado
ingressaria
com uma ação judicial
para reaver a pensão alimentícia devida pela vítima, tal fato não configura mal injusto, sendo apenas um direito do réu.

E mais,
o argumento
de que réu contaria para o atual namorado da vítima sobre as relações sexuais mantidas, também não é considerado mal injusto apto a configurar a ameaça.

Não se verificam, portanto, elementos suficientes para a caracterização do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, uma vez que as expressões proferidas não foram suficientes para consistir em promessa de mal injusto atemorizante.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

“
CRIME DE AMEAÇA CONTRA EX-MULHER - ESPOSA QUE PROVOCA O MARIDO PROIBINDO DE VER O FILHO - FALTA DE PAGAMENTO DA PENSÃO DE ALIMENTOS - SENTIMENTOS CONFUSOS ENTRE AMBOS - PROCESSO PENAL E FILHO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE BARGANHA PARA QUESTÕES DE FAMÍLIA - PROMESSA DE MAL INJUSTO MAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO AMEAÇADOR - EXPRESSÕES VAGAS - MOMENTO DE ACALORADA DISCUSSÃO - CRIME NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1713355-0 - Altônia - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - J.19.04.2018)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - CONDENAÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147, DO CP)- INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - FUNDADO TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO EVIDENCIADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal, físico ou moral.
2. Ameaça vaga e proferida durante discussão acalorada, embora possa configurar o crime de ameaça, muitas vezes decorre de descontrole emocional momentâneo, não se mostrando idônea para intimidar efetivamente. 3.
O crime acontece apenas quando o contexto da discussão revelar seriedade e plausibilidade da ameaça, diante da probabilidade concreta de sua realização, deixando a ofendida desassossegada.
4. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo Acusado em discussão com a ofendida, ao afirmar que "vou transformar sua vida em um inferno!", não foram eficazes para causar intimidação e abalo do seu estado psíquico, não incidindo a conduta do Apelante no artigo 147 do Código Penal.” (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000782-10.2014.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J.07.06.2018)

Desse modo, compulsando as provas colacionadas, verifica-se que os elementos
colhidos
durante a instrução processual não demonstram, com segurança, o dolo de causar mal injusto e grave à ofendida. Por isso,

absolvo o apelante na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, julgo prejudicado o pedido de
reconhecimento
da irretroatividade da Lei nº 13.871/19, para afastar a condenação por danos morais, diante da absolvição do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

A controvérsia cinge-se, quanto ao reconhecimento da prática do delito de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do CP c/c Lei nº 11.340/06).

O Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, dando provimento ao recurso, absolveu o apelante, por entender que não estavam presentes os elementos subjetivos do citado tipo.

O Des. Helimar Pinto, inaugurando a divergência, sustentou, em suma, que a conduta praticada pelo apelante, se subsume ao crime de ameaça, nos termos da previsão do artigo 7º, inciso II, da Lei Maria da Penha, que também assegura a integridade psicológica, sexual, e moral da vítima.

No caso, além do depoimento prestado pela vítima em Juízo, foram apresentados prints de mensagens de whatsapp, enviadas pelo apelante (id. 3813017, fls. 13 e 16/35), ameaçando expor a intimidade da ex-companheira para o atual namorado, conduta que o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece como caracterizador do crime de ameaça.

Sobre o tema, cito recentíssimo julgado:

“(...) Ao dispor no art. 7º da Lei n. 11.340/2006 acerca de possíveis formas de violência domiciliar e familiar contra a mulher, o legislador explicitou que o objetivo da norma é o de assegurar não somente a integridade física da ofendida, mas salvaguardá-la de outras formas de violência - como a psicológica, sexual, patrimonial ou moral - , que, por vezes, podem ser tão ou mais agressivas e perturbadoras do que a própria violência corporal. (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 775.608/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Desta forma, pedindo vênia ao Des. Relator, a quem rendo minhas homenagens, acompanho a divergência, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.